Tribunal: TJMT
Processo: 1084074-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084074-47.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECORRIDO: JOAO DOMINGOS DA SILVA
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinou a devolução em dobro de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. A recorrente pleiteou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do INSS no polo passivo da demanda acarreta nulidade processual por litisconsórcio necessário e, em consequência, incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O litisconsórcio passivo é necessário quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os legitimados, nos termos do art. 114 do CPC.
4. A controvérsia envolve descontos realizados diretamente em benefício previdenciário mediante autorização operacional do INSS, o que evidencia sua participação direta e indispensável na relação jurídica.
5. A ausência de inclusão do INSS no polo passivo torna o processo nulo e atrai a competência da Justiça Federal, consoante o art. 109, I, da CF/1988, não incidindo a exceção prevista no § 3o do dispositivo.
6. Precedentes dos TRFs e Tribunais Estaduais reconhecem a necessidade de litisconsórcio passivo necessário do INSS em casos de descontos associativos indevidos (TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301; TJ-AL, ApCív 0725583-09.2023.8.02.0001; TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329).
7. O art. 51, IV, da Lei no 9.099/95 impede a remessa ao Juizado Especial Federal, impondo a extinção do feito sem apreciação do mérito, cabendo à parte autora ajuizar nova demanda no juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:" 1. O INSS deve integrar o polo passivo das ações em que se discute a legalidade de descontos associativos realizados diretamente em benefícios previdenciários. 2. A ausência do INSS gera litisconsórcio passivo necessário e acarreta a incompetência absoluta da Justiça Estadual, atraindo a competência da Justiça Federal. 3. O art. 51, IV, da Lei no 9.099/95 impede a remessa ao Juizado Especial Federal, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, ApCív no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084074-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 045.586.021-11 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025